Tribunal: TJMT
Processo: 1015396-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Vistos etc.
O feito está suspenso à luz do Tema 1.069 do STJ, excetuados os procedimentos não objetados de custeio pela agravante (DIASTASE DOS RETOS-ABDOMINAIS e DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOMEN EM AVENTAL), desde que apresente os requisitos previsto no rol de procedimentos da ANS.
Aguarde-se em Secretaria.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora